Tribunal: TJDFT
Processo: 0704715-54.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESATENDIMENTO À ORDEM DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. CONTRATO ASSINADO PELO DEVEDOR. ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTIFICAÇÃO PRIVADA. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil-CPC, a necessidade de intimação pessoal, antes da decisão de extinção, restringe-se às hipóteses de paralisação do processo por mais de um ano por negligência das partes ou nos casos de abandono da causa por mais de 30 dias (art. 485, II e III, do CPC). A extinção do feito não se deu com base em nenhuma das hipóteses mencionadas.
2. A Medida Provisória – MP 2.200-2/2001 não impede a utilização de certificados não emitidos pela ICP-Brasil como meio de comprovação da autoria e da integridade de declarações constantes de documentos em forma eletrônica, desde que admitido pelas partes como válido, hipótese em que tais documentos serão considerados documentos particulares para todos os efeitos legais. (art. 10).
3. Ao tratar de cédula de crédito bancário, o art. 29 da Lei 10931/2004 estabelece que a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários “poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário”
4. No caso, o réu não utilizou uma assinatura digital certificada pela ICP-Brasil. O contrato juntado aos autos (ID 52043588) contém aceite digital, gerada por meio de software, na qual há elementos que permitem identificar o signatário (data e hora, nome, e-mail e endereço de IP). Trata-se de assinatura privada, que foi admitida como válida pelas partes, conforme exigido pelo art. 10, § 2o, da MP 2.200-2/2001.
5. Não há elementos que evidenciem a invalidade da assinatura eletrônica constante do título executivo: o retorno dos autos à origem é medida que se impõe.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.